Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM 18 MARÇO 2021, CONTESTADA EM ABRIL/2021, SENTENCIADA EM OUTUBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM JANEIRO/2022. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. AVASTIN. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO EFETIVADO ANTES DA LEI 9.656/98. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA PREVISTA NA COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais proposta em face de plano de saúde de autogestão em virtude da negativa de cobertura de fornecimento de medicação oncológica prescrita pela médica que acompanha a paciente. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega, em suma, que a bula do medicamento não prevê o tratamento da patologia diagnosticada no apelado, verificando-se a utilização off-label do medicamento. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença. Requer a condenação em indenização pelos danos morais sofridos.
2. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. Também, ao caso não se aplicam as disposições da Lei 9.656/98, pois o contrato efetivado entre as partes é anterior à sua vigência.
3. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que a acomete está dentro do plano de cobertura contratual. Nessa situação, revela-se injusta a recusa da operadora em autorizar o custeio do fármaco indicado por médico especializado. 3.1. Apenas o médico que acompanha o paciente é competente para estabelecer o tipo de exame, procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado.
4. Precedente: “(...) 2. Se o contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura de serviços de apoio à diagnose, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, a administradora do plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado ? aplicação intravítrea de antiangiogênico (Lucentis) ?, sob a simples alegação de que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei n.o 9.656/98, pois a escolha da terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao profissional habilitado que acompanha o paciente. Do contrário, a administradora do plano de saúde estaria autorizada a limitar e determinar o tratamento a que será submetido o consumidor. (...)”(07161522020178070001, Relator: Arnoldo Camanho 4a Turma Cível, DJE: 12/07/2018).
5. A recusa de cobertura do tratamento lastreou-se em cláusula contratual expressa, a qual só foi declarada inaplicável quando da prolação da sentença. 5.1. A divergência acerca da taxatividade do rol da ANS no âmbito do STJ afasta a incidência de danos morais indenizáveis. 5.2. A obrigação imposta à operadora de plano de saúde consubstancia-se em uma construção jurisprudencial, tornando-se obrigatória a partir da sentença que reconhece o direito do autor em ter seu tratamento custeado pelo plano de saúde em razão da cobertura da doença. 5.3 Enfim. "Contudo, revendo o entendimento anterior, posiciono-me no sentido de que não é qualquer falha na prestação do serviço de saúde que ensejará indenização por dano moral, pois é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto. Não há como admitir que o inadimplemento contratual, apenas por se tratar de violação do direito à saúde, seja apto a gerar, sempre, dano moral. Apenas quando o caso concreto revelar situação de anormalidade, ou seja, algum fato que realmente gere ofensa à dignidade do consumidor, será possível configurar o dano moral, que não pode ser considerado sempre in re ipsa". (Juiz de Direito prolator da decisão).

6. Precedente: “(...) Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial (...)” (20160610144353APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 01/02/2019).
7. No que concerne à recalcitrância da requerida em cumprir a decisão judicial, importa ressaltar que existem meios próprios para buscar a pretensão resistida a qual não importa, automaticamente, em reparação por danos morais.
8. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
9. Dos pedidos feitos na inicial, o autor sucumbiu apenas quanto à indenização por danos morais. Deve, assim, ser reconhecida a sucumbência recíproca, porém não proporcional, eis que o pedido de indenização moral julgado improcedente (R$ 20.000,00) não se iguala ao valor dos pedidos de indenização material (aproximadamente R$ 94.201,45) e da obrigação de fazer julgados procedentes.
10. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10.1. A aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios em virtude do alto valor arbitrado na condenação. 10.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC.
11. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 8.000,00, a serem suportados por ambas as partes na proporção de 80% pela ré e 20% pelo autor, já levada em consideração a majoração em grau recursal prevista pelo art. 85, § 11, do CPC.
12. Apelos improvidos.